Tribunal: TJPA
Processo: 0819132-09.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819132-09.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DENIS OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0819132-09.2024.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
DENIS OLIVEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE:
FABIO MARIALVA DUTRA, OAB/PA 20.828

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, INCISO III, B, DO CÓDIGO PENAL.

DA REFORMA DA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL EM FAVOR DO APENADO.
IMPOSSIBILIDADE.

- O APENADO DEVE CUMPRIR, CUMULATIVAMENTE, OS REQUISITOS DE NATUREZA OBJETIVA E SUBJETIVA, SENDO O PRIMEIRO RELATIVO AO LAPSO TEMPORAL E O SEGUNDO RELATIVO AO SATISFATÓRIO COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA E O AGRAVANTE NÃO CUMPRE ESTE REQUISITO.

-
NO CASO DOS AUTOS, A NEGATIVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL VEIO FUNDAMENTADA NO HISTÓRICO CARCERÁRIO DO APENADO, ONDE CONSTA QUE O APENADO ESTAVA CUMPRINDO PENA NO REGIME ABERTO DOMICILIAR, PORÉM EM 26/05/2023 FOI PRESO EM FLAGRANTE PELO COMETIMENTO DE NOVO DELITO (PROCESSO CRIME 0808436-86.2023.8.14.0051 – USO DE DOCUMENTO FALSO), BEM COMO OS HISTÓRICOS DE FUGA, O QUE É INCOMPATÍVEL COM O COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO.

- A NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SE DEU EM RAZÃO DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO APENADO QUE, POR TAL CONDUTA, NÃO CUMPRIU O REQUISITO SUBJETIVO, A TEOR DO ARTIGO 83, III, DO CPB, QUE
NÃO RESTRINGE A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO APENADO A UM DETERMINADO PERÍODO DA EXECUÇÃO, DEVENDO SER AVALIADO TODO O CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, na esteira do respeitável parecer ministerial.

02ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 10 de fevereiro de 2025 e término no dia 17 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
DENIS OLIVEIRA DA SILVA
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 23/27, ID nº 23243983), que negou o pedido de livramento condicional formulado em favor do apenado.

No presente Agravo, fls. 03/13, ID nº 23243979, a defesa alega relata que o apenado estava cumprindo pena no regime aberto domiciliar, quando na data de 26 de maio de 2023, foi preso em flagrante pelo cometimento de novo delito, bem como o agravante empreendeu diversas fugas do presídio onde cumpria sua reprimenda corporal. Entretanto, o fato ocorrido já ultrapassou o período de 12 (doze) meses para que o apenado pudesse ser reabilitado para o gozo dos benefícios processuais novamente, fazendo jus novamente a ter direitos aos benefícios existentes no curso da execução de sua pena.

Ademais, o requisito subjetivo para ser agraciado com o benefício do livramento condicional também já fora alcançado, conforme comprovado pela sua certidão carcerária atualizada, juntada aos autos na data de 17 de maio de 2024, a qual atesta que
“a PPL apresente conduta carcerária boa e comportamento disciplinar, com os protocolos de segurança da unidade”
. Ao final, requer que lhe seja concedido o Livramento Condicional em favor do agravante.

Em
contrarrazões
(fls. 16/22, ID nº 23243982)
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento,
porém pelo
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 28/29, ID nº 23243984)
, mantida a decisão agravada.

Nesta
Superior Instância
(fls. 36/39, ID nº 24395556), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida o pronunciamento judicial ora objurgado.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso, e, adianto, não advém razão ao agravante, razão pela qual o recurso
não merece prosperar
.

Consoante dispõe o art. 83 do CP, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, consistindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena - traduzido na observância das obrigações que lhe foram impostas, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

A propósito:

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...).

Não se deve confundir o direito à progressão de regime com direito ao
livramento condicional, eis que, diferentemente daquele, este reclama a comprovação do comportamento satisfatório durante
toda
a execução da pena, nos termos no art. 83, III, do CPB, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, na linha da jurisprudência do Pretório Excelso, para efeito de concessões de benefícios no cumprimento de pena, o juiz da execução deverá avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, devendo sopesar o histórico prisional do paciente, não estando o magistrado vinculado ao atestado de bom comportamento.

No presente caso,
o apenado estava cumprindo pena no regime aberto domiciliar, porém em 26/05/2023 foi preso em flagrante pelo cometimento de novo delito (processo crime 0808436-86.2023.8.14.0051 – Uso de documento falso). E ainda, empreendeu em fugas nas datas de 31/01/2016, 05/08/2016, 20/03/2012 e 17/06/2009
, ainda que pretéritas ao citado marco temporal, obsta a concessão do livramento, porquanto revela comportamento carcerário impeditivo ao benefício almejado.

Portanto, para aferir o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, deve ser observada a conduta carcerária do executando como um todo, para além dos termos delineados na classificação objetiva atestada pela Administração Penitenciária.

Dentro desse escopo, é inarredável o reconhecimento do acerto da decisão agravada, porquanto o Juízo da execução demonstrou o descumprimento dos requisitos exigidos, nos seguintes termos: “(...) o apenado estava cumprindo pena no regime aberto domiciliar; que em 26/05/2023 foi preso em flagrante pelo cometimento de novo delito [...] Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório. [...] Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, já até mesmo uma falta grave é suficiente para denegar o livramento condicional. [...] Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional. (...)”.

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que houve quebra da prisão domiciliar com novo delito em 26/05/2023. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove
comportamento satisfatório durante a execução da pena
, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração (...).”

Ressalto, por oportuno, que, de acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do reeducando, no curso do cumprimento da pena, deve ser avaliada de forma global e contínua, sendo inadmissível qualquer limitação temporal para a consideração das faltas por ele cometidas na análise do preenchimento do requisito subjetivo.

Nesse sentido:

Trata-se de recurso especial interposto por FRANCISCO DE ASSIS TAVARES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. (...) A pretensão recursal não merece acolhimento. Consoante dispõe o art. 83 do CP, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, consistindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena... Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que o caso merece maior cautela diante da existência de falta grave praticada pelo recorrente (no caso, fuga em 15/05/2017 com recaptura somente em 03/03/2020). É sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos,
in casu
, o histórico prisional do apenado. Ressalte-se que, de acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do reeducando, no curso do cumprimento da pena, deve ser avaliada de forma global e contínua, sendo inadmissível qualquer limitação temporal para a consideração das faltas por ele cometidas na análise do preenchimento do requisito subjetivo... Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do Regimento Interno do STJ, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Ministro Ribeiro Dantas Relator
(STJ - REsp: 1937106 RO 2021/0137978-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 29/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, "as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo", bem como, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 2. "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário" (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 3. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que o caso em questão requer cautela, diante do histórico prisional do paciente, que cometeu falta disciplinar de natureza grave praticada, em tese, quando estava em regime semiaberto e fuga com recaptura relativamente recente, em 24/1/2021. 4. Agravo regimental desprovido
(STJ. AgRg no HC n. 740.501/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Tem-se, portanto, como ao norte demonstrado, que o próprio STJ reconhece a necessidade da avaliação global da conduta do apenado durante a execução da pena e não somente aquela dos últimos 12 meses, como quer a defesa, da mesma forma tem-se que a prática de falta grave, apesar de não interromper a contagem de prazo para fins de livramento condicional, nos termos da Súmula 441-STJ, impede a concessão do benefício em razão do descumprimento do requisito subjetivo.

Portanto, o agravante não cumpriu o requisito subjetivo necessário a obtenção do livramento condicional. Assim, acertada a decisão proferida pelo magistrado singular, não havendo que se falar em violação ao que disposto na Súmula 441 do STJ ou mesmo ao que disposto no art. 83, III, do CPB.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e lhe
nego provimento
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como
voto
.

Belém, 18/02/2025